Tribunal: TJMT
Processo: 1005407-08.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005407-08.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDERSON DA SILVA - CPF: 785.043.411-00 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO – TESE DE INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO – ALEGAÇÃO DE PEDIDO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA FEITO EM CONTESTAÇÃO – PLEITO DE NULIDADE DOS ATOS POSTERIOR À SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL – CONTESTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS PELO PRÓPRIO ADVOGADO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

Considerando que o próprio advogado que apresentou contestação é o advogado que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico violou suas obrigações, violando a regra do artigo 21 da Resolução no 03/2018 do tribunal pleno segundo a qual “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”.

Não havendo se falar em dever de habilitação pelos serventuários da justiça, mas se tratando de obrigação do causídico, resta inexistente a alegada nulidade, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Portanto, não havendo nulidade, mostra-se devida a incidência da multa de 10% prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil.

Em tendo seguido os parâmetros determinados na sentença, tais como índices e marco inicial e final, não há se falar em excesso de execução, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte executada, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os embargos à execução opostos rejeitando o pedido de reconhecimento de nulidade processual por falta de habilitação e intimação com o fundamento de que os advogados “o fato é que estes não cumpriram com seu
mandamus
de se habilitar nos autos, conforme requer a Resolução do TJ/MT N. 03, de 12 de Abril de 2018”, bem como que inexiste excesso de execução, pois “o pagamento fora do prazo enseja multa, conforme disciplina o Código de Processo Civil” e porque “a parte Exequente realizou a atualização do débito conforme a sentença sendo os danos morais com correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ e os danos materiais corrigidos pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1o, § 2o, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida”, conforme dispositivo que cito:

Assim,
JULGO IMPROCENDENTE
os Embargos à Execução.

Deste modo, intime-se a parte exequente para, no prazo 10 (dez) dias, apresente o cálculo atualizado e requeira o que entender de direito.

A parte executada, ora Recorrente, nas razões recursais sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “juntou contestação e procuração, bem como requereu a intimação exclusiva em nome do procurador Rodrigo Scopel”, todavia “não houve a devida habilitação do procurador junto ao sistema, situação que enseja a intimação para regularização conforme artigo 21 da normativa 03/2018 do TJMT, parágrafo 1o”.

Argumentou que “o procurador do banco réu somente foi intimado acerca dos processos que tiveram sentença e trânsito em julgado nos meses de março, abril do ano de 2020, em 07/07/20 através de contato telefônico e e-mail pela escrivã deste juízo”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja reconhecida a “a nulidade de todos os atos processuais praticados após a sentença de ID 28397868, com retorno dos atos desde a sentença, para que seja concedido prazo recursal ao BMG, por ser medida de direito e justiça”.

No mérito, alegou excesso de execução, uma vez que não incide a multa de 10% prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil. Impugnou a aplicação da “multa de 10% tanto no cálculo da condenação em danos morais quanto no cálculo da condenação em danos materiais”, pois “houve nulidade das intimações do banco recorrente desde a sentença, único motivo pelo qual a decisão transitou em julgado culminando no prosseguimento dos atos executórios”.

Argumentou haver excesso também quanto ao marco inicial dos juros e correção monetária, os quais devem fluir a partir do arbitramento.

Requereu o provimento do recurso para: “a) Conceder o efeito suspensivo requerido em preliminar, mantendo depositado em juízo o valor de R$ 16.504,31 a título de garantia do juízo; b) Reconhecer a nulidade de intimação, nos termos do art. 280 do CPC/2015 e art. 21 da resolução TJMT/TP N. 03/2018; c) Julgar procedente o presente recurso, reconhecendo os embargos à execução, forte no art. 52, IX, alíneas “b” da Lei 9.099/95, c/c art. 525, inciso V, do CPC, devendo o valor de R$ 6.152,59 ser restituído ao banco ora recorrente, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento através de Ofício de Transferência para conta abaixo indicada”.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a pedido de reconhecimento de nulidade de intimação após a sentença e excesso de execução.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto, razão não assiste à parte Recorrente, pois inexiste nulidade no presente caso, tal como exposto na sentença que rejeitou idêntico pedido, cujos fundamentos adoto como razão de decidir:

Isso porque verifico que, em que pese os patronos da parte Executada informem que não foram intimados mesmo com requerimento, o fato é que estes não cumpriram com seu
mandamus
de se habilitar nos autos, conforme requer a Resolução do TJ/MT N. 03, de 12 de Abril de 2018.

Com efeito, deixou-se muito claro e justificado a distribuição de responsabilidades pela habilitação em processo judicial.

Assim, diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

Considerando que o próprio advogado que apresentou contestação é o advogado que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico violou suas obrigações, violando a regra do artigo 21 da Resolução no 03/2018 do tribunal pleno segundo a qual “além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”.

Para melhor compreensão, cita-se o referido artigo:

Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJE,
o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente
através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

§ 1o Em caso de descumprimento da regra definida no
caput
deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§ 2o
O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado, neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende de análise do Juízo.

No caso dos autos, o próprio advogado que apresentou contestação pretende sua habilitação para receber intimações, o que não se mostra coerente, pois lhe cabia fazer a própria habilitação.

Não havendo se falar em dever de habilitação pelos serventuários da justiça, mas se tratando de obrigação do causídico, resta inexistente a alegada nulidade, devendo a sentença ser mantida nesse aspecto, por seus próprios fundamentos.

Aliás, há precedentes no âmbito das Turmas Recursais dos Juizados de Mato Grosso:

MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO NO SISTEMA PJE – RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO QUE NÃO FOI OBSERVADA – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO DEVE SER REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL
– INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. (N.U 1000501-07.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – TESE DE INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO – ALEGAÇÃO DE PEDIDO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA FEITO EM CONTESTAÇÃO – PLEITO DE NULIDADE DOS ATOS POSTERIOR À SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL –
CONTESTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS PELO PRÓPRIO ADVOGADO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVEU A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

Considerando que o próprio advogado que apresentou contestação é o advogado que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico violou suas obrigações, violando a regra do artigo 21 da Resolução no 03/2018 do tribunal pleno segundo a qual “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”.

Não havendo se falar em dever de habilitação pelos serventuários da justiça, mas se tratando de obrigação do causídico, resta inexistente a alegada nulidade, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso desprovido.

(N.U 1004998-32.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Portanto, não havendo nulidade, mostra-se devida a incidência da multa de 10% prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil.

No que se refere à tese de excesso de execução, igualmente, sem razão a parte promovida, tal como fundamentado em sentença:

Quanto ao excesso de execução também não vislumbro fundamento, vez que tendo sido a intimação válida, o pagamento fora do prazo enseja multa, conforme disciplina o Código de Processo Civil.

Ademais, a parte Exequente realizou a atualização do débito conforme a sentença sendo os danos morais com correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ e os danos materiais corrigidos pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1o, § 2o, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida.

Com efeito, apesar de alegar erro no marco inicial dos juros e correção monetária, entendendo que ambos devem ser fixados do arbitramento, razão não lhe assiste, uma vez que a parte promovente, ora Exequente, confeccionou os cálculos seguindo os comandos da sentença, conforme índices fixados no dispositivo:

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.o, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ;

b) CONDENAR o Requerido a RESTITUIR,
em dobro
, o valor descontado indevidamente
, no total de

R$ 4.113,84 (quatro mil e cento e treze Reais e oitenta e quatro centavos),
o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1o, § 2o, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

Em tendo seguido os parâmetros determinados na sentença, tais como índices e marco inicial e final, não há se falar em excesso de execução, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021